Tribunal: CARF
Processo: 14041.000261/2007-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
14041.000261/2007-32 Recurso no
Recurso no
Embargos Acórdão no
Acórdão no
2402-009.366 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
12 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
CONSELHEIRO DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA Interessado
Interessado
INOVAÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/04/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO.
Constatada omissão no acórdão em relação a fato sobre o qual a Turma
Julgadora deveria ter se pronunciado, cabem embargos de declaração para
saneamento da decisão, mediante a prolação de um novo acórdão.
RETENÇÃO DE 11%. DESTAQUE NAS NOTAS FISCAIS E FATURAS.
EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES. NÃO SUJEITAS.
Empresas optante pelo Simples não estão sujeitas à retenção de 11%, prevista
no art. 31 da Lei no 8.212, de 24/7/91, e, consequentemente, não estão
obrigadas a destacar essa retenção nas Notas Fiscais e Faturas que emitirem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão constatada no Acórdão
no 2402-009.198, dando-se provimento ao recurso voluntário e cancelando-se a multa discutida
no presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração de iniciativa deste membro do Colegiado, fls.
61 a 63, apresentados em face do Acórdão no 2402-009.198, fls. 56 a 60, cuja ementa e
dispositivo restaram assim consignados na decisão:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000261/2007-32
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.366 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000261/2007-32

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RETENÇÃO DE 11%. NOTA FISCAL. DESTAQUE.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. MULTA.
Constitui obrigação acessória da empresa prestadora de serviços o destaque, em nota
fiscal, da retenção de 11%, estando sujeita a pena administrativa de multa pelo
descumprimento dessa obrigação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Pois bem, quando da assinatura do acórdão, foi identificada a existência de
omissão em relação a fato relevante sobre o qual a Turma deixou de se pronunciar, o qual diz
respeito à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso
Especial no 1.122.467/DF, publicada em 21/8/09, e que seguiu o rito dos recursos repetitivos, de
acordo com o disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil (CPC), Lei no 5.868, de
11/1/73. Segundo essa decisão, as empresas optantes pelo Simples não estariam sujeitas à
retenção de 11%.
Diante desse quadro e com fundamento no art. 65, § 1o, inciso I, do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF 343, de 9/6/15, foram interpostos e
admitidos os presentes embargos de declaração.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
Os embargos de declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade e, desse
modo, deles tomo conhecimento.
Da omissão apontada
A questão em pauta versa sobre a multa por descumprimento de obrigação
acessória, DEBCAD n° 37.089.669-6, lavrada em virtude de a Recorrente ter deixado de destacar
a retenção de 11% (onze por cento) nas Notas Fiscais/Faturas de prestação de serviços, emitidas
no período de 11/2003 a 02/2006, conforme preceitua o art. 31, da Lei n° 8.212, de 24/7/91, com
a redação dada pela Lei no 9.711, de 20/11/98.
Todavia, de fato, no julgamento do Recurso Especial no 1.122.467/DF, o STJ
firmou o entendimento, aplicável ao caso em análise, nos termos do art. 62, Anexo II, do
RICARF, que as empresas optantes pelo Simples não estariam sujeitas à retenção de 11%,
porém, nada a esse respeito chegou a ser dito na decisão embargada, restando, pois, constatada a
omissão apontada, o que impõe o seu saneamento, que é o que se fará a partir de agora no
presente voto.
No julgamento de primeira instância, realizado em 9/10/07, foi mantido o
lançamento da multa, uma vez que a empresa havia sido excluída do Simples e não se encontrava
nessa sistemática de tributação no período abarcado pelo procedimento fiscal (11/2003 a
02/2006).
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.366 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000261/2007-32

A decisão embargada, por sua vez, tomando por base o disposto no art. 147 da
Portaria INSS/DC no 70, de 10/5/02, que afastou a necessidade de retenção de 11% sobre o valor
bruto das notas fiscais das empresas optantes pelo Simples apenas no período de 1o/1/00 a
30/6/02, manteve o lançamento da multa, mesmo tendo a empresa sido reincluída no Simples, a
partir de 1o/4/02, conforme decidido no processo 10166.000908/2005-05.
Contudo, a citada decisão do STJ, proferida na sistemática dos recursos
repetitivos, firmou o entendimento de que é incompatível a substituição tributária (retenção de
11%) prevista no art. 31, da Lei no 8.212/91, com o sistema de arrecadação destinado às
empresas optantes pelo Simples, nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇO OPTANTES PELO SIMPLES. RETENÇÃO DE
11% SOBRE FATURAS. ILEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA. PRECEDENTE DA
1a SEÇÃO (ERESP 511.001/MG).
1. A Lei 9.317/96 instituiu tratamento diferenciado às microempresas e
empresas de pequeno porte, simplificando o cumprimento de suas obrigações
administrativas, tributárias e previdenciárias mediante opção pelo SIMPLES -
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições. Por este regime
de arrecadação, é efetuado um pagamento único relativo a vários tributos
federais, cuja base de cálculo é o faturamento, sobre a qual incide uma alíquota
única, ficando a empresa optante dispensada do pagamento das demais
contribuições instituídas pela União (art. 3o, § 4o).
2. O sistema de arrecadação destinado aos optantes do SIMPLES não é
compatível com o regime de substituição tributária imposto pelo art. 31 da Lei
8.212/91, que constitui "nova sistemática de recolhimento" daquela mesma
contribuição destinada à Seguridade Social. A retenção, pelo tomador de
serviços, de contribuição sobre o mesmo título e com a mesma finalidade, na
forma imposta pelo art. 31 da Lei 8.212/91 e no percentual de 11%, implica
supressão do benefício de pagamento unificado destinado às pequenas e
microempresas.
3. Aplica-se, na espécie, o princípio da especialidade, visto que há
incompatibilidade técnica entre a sistemática de arrecadação da contribuição
previdenciária instituída pela Lei 9.711/98, que elegeu as empresas tomadoras
de serviço como responsáveis tributários pela retenção de 11% sobre o valor
bruto da nota fiscal, e o regime de unificação de tributos do SIMPLES, adotado
pelas pequenas e microempresas (Lei 9.317/96).
4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
Ademais, em face dessa e de outras decisões judiciais, a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) expediu o Ato Declaratório no 10, de 20/12/11, com aprovação do
Ministro de Estado da Fazenda, por meio do qual foi autorizada a dispensada de interposição de
recursos e autorizada a desistência dos recursos já interpostos, no caso da retenção de 11% em
face de empresas optantes pelo Simples. Confira-se:
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da
competência legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei
no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2122
/2011, desta Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de
Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 15/12/2011,
DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.366 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000261/2007-32

interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que discutam a retenção da contribuição para a Seguridade
Social pelo tomador do serviço, quando a empresa prestadora e optante pelo
SIMPLES, ressalvadas as retenções realizadas a partir do advento da Lei
Complementar no 128, de 19 de dezembro de 2008, nas atividades enumeradas nos
incisos I e VI do § 5o- C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006.”
(Destaque no original)
Dessa forma, estando as empresas optantes pelo Simples não sujeitas à retenção
de 11%, não há como se manter a multa aplicada pelo fato de a Recorrente ter deixado de
destacar a retenção nas Notas Fiscais/Faturas.
Conclusão
Isso posto, voto por acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para sanar a omissão constatada no Acórdão no 2402-009.198, dando-se provimento ao recurso
voluntário e cancelando-se a multa discutida no presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital